Tribunal: TCU
Processo: 001.710/2021-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4858/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, e arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso III, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais , para fins de registro, os atos de concessão de aposentadoria aos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 001.710/2021-4 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Carlos Antonio Ribeiro Reis (XXX.140.803-XX); Clemilton Nunes Borges (XXX.005.673-XX); Euzamar Alves Rego (XXX.505.053-XX); Francisco Jorge Silva (XXX.937.243-XX); Iracy Martins Lindoso (XXX.060.073-XX); Jose Cabral Sousa (XXX.249.943-XX); Jose Ribamar Balby Ferreira (XXX.325.723-XX); Lea Lande Ribeiro Mourao (XXX.084.147-XX); Maria Elisia Ribeiro Machado (XXX.912.103-XX); Rozeni Rocha Mendes (XXX.164.223-XX). 1.2. Órgão: Ministério da Saúde. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.